Tribunal: CARF
Processo: 15983.720080/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720080/2016-40
ACÓRDÃO
1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO EDUCACIONAL UNIVERSITARIO DE SANTOS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Mantêm-se os lançamentos no julgamento de primeira instância
administrativa baseados em exclusão do Simples Nacional se, no processo
próprio, tal exclusão foi confirmada.
GRUPO ECONÔMICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de fato respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações tributárias, com base no inciso I do artigo
124 do CTN.
AUTUAÇÕES REFLEXAS: CSLL, COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) afastar a
preliminar de nulidade suscitada; ii) no mérito, negar provimento ao recurso voluntário da
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720080/2016-40
2
contribuinte, mantendo os lançamentos; iii) negar provimento aos recursos voluntários dos
solidários arrolados, mantendo a imputação com fulcro no artigo 124, I, do CTN.
Sala de Sessões, em 10 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro
Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 04-48.536,
pela 2a Turma da DRJ/ CGE que julgou improcedente a impugnação, mantendo os créditos
tributários lançados.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Trata-se de autos de infração relativos aos tributos: IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, referentes ao ano-calendário 2012, lavrados em decorrência da exclusão
da empresa contribuinte do Simples Nacional, conforme Ato Declaratório
Executivo DRF/STS no 38, de 18 de dezembro de 2015, no total de R$ 545.084,43.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO
No decorrer da ação fiscal foi constatada a formação de grupo econômico
de fato constituído pelas seguintes pessoas jurídicas:
a) – Instituto Educacional Universitário de Santos LTDA EPP;
b) - Escola de Ensino Médio Universitário de Santos LTDA EPP;
c) - Prairial – Empreendimentos Educacionais LTDA EPP;
d)
-
Concursos
Universitário
de
Santos
LTDA
e)
-
Germinal
Empreendimentos Educacionais LTDA ME.
Tudo, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal de fls. 61/80.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720080/2016-40
3
IMPUGNAÇÃO
Cientificada, a contribuinte apresentou sua impugnação, em 22/07/2016,
fls. 483/495, alegando, em apertada síntese que:
1 – Foi excluída do Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo
DRF/STS no 38, de 18 de dezembro de 2015, apresentou sua impugnação,
encontrando-se, ainda, pendente de apreciação, razão pela qual não são
definitivos os efeitos da exclusão.
2 – Enquanto não tornada definitiva a exclusão, não pode existir, em
decorrência, infração suscetível de penalização. Assim, o processo
administrativo em questão, no 15983.720.080/2016-40, deve ser sustado,
subordinando-se a sua continuidade à decisão definitiva em relação ao
processo 15983-720.128/2015-39.
3 – Não houve descumprimento de obrigação tributária acessória, uma vez
que a empresa, inserida no Simples Nacional, não estava obrigada a manter
Balancetes de Verificação e Demonstração de Resultados Trimestrais.
4 – As empresas responsabilizadas, em decorrência da caracterização de
grupo econômico, são autônomas, com patrimônio próprio, disputam
livremente
mercado
educacional
diverso,
cada
qual
assume,
independentemente, os riscos econômicos das atividades desenvolvidas. O
sucesso ou insucesso de cada uma não gera reflexo automático.
Assim, não se pode vislumbrar a presença de uma sociedade controladora
nas diversas relações interempresariais.
5 – A Fiscalização reconheceu que inexistem práticas irregulares ou ilegais,
conforme item 51 do Termo de Verificação Fiscal.
6 – Ausente o interesse comum na situação deflagradora do fato imponível,
descabe qualquer consideração a título de responsabilização solidária.
Ao final, requer:
a) - A desconstituição dos Autos de Infração lavrados, por não existir
decisão definitiva no sentido de exclusão do Simples Nacional, que
possibilite ocorrência de infração suscetível de penalização.
b) – A manutenção da empresa impugnante no Simples Nacional.
AÇÃO JUDICIAL
Verifica-se, conforme petição juntada às fls. 552/570, que a ora impugnante
impetrou mandado de segurança em face do Delegado da Receita Federal do
Brasil, em razão do Ato Declaratória Executivo no 004724267, que declarou a
inaptidão da sua inscrição no CNPJ, sob o fundamento de omissão de declarações
(DCTF).
Trata-se
do
MANDADO
DE
SEGURANÇA
(120)
no
5002121-
48.2019.4.03.6104-2a Vara Federal de Santos. De acordo com o Despacho, de
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720080/2016-40
4
19/03/2019, juntado aos autos, às fls. 548, foi determinada a requisição de
informações à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo
legal de dez dias, tendo sido dito que, em razão da especificidade da questão
posta, é imprescindível a oitiva da autoridade impetrada, para a análise do pedido
de liminar.”
Por sua vez, a 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação. mantendo
os créditos tributários lançados, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Mantêm-se os lançamentos no julgamento de primeira instância administrativa
baseados em exclusão do Simples Nacional se, no processo próprio, tal exclusão
foi confirmada.
GRUPO ECONÔMICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de fato respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações tributárias, com base no inciso I do artigo 124 do
CTN.
AUTUAÇÕES REFLEXAS: CSLL, COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzindo
os argumentos veiculados em sede de impugnação, nos seguintes termos:
“Preliminarmente - nulidade da decisão por preterição de formalidade
essencial; inadmissibilidade de fundamentação per relationem
Com o devido e merecido respeito aos prolatores da decisão recorrida,
quer-nos parecer que a garantia constitucional (artigo 5, inciso LV, da CF) dos
recorrentes em ver a sua argumentação integralmente apreciada/confrontada
não se viu observada, limitando-se o Colegiado a fundar as suas conclusões
meramente per relationem.
Indubitavelmente, está jungida a Administração a observar o princípio da
motivação como pressuposto de validade de suas decisões - não bastasse a
derivação direta dos termos da Constituição Federal, a LF 9.784/99
expressamente assim o exige (artigos 22, caput, e 50).
Pese embora em nosso Direito Administrativo se veja admitida a
denominada motivação per relationem (artigo 50) não menos exato constatar que
essa modalidade jamais há de vir posta de maneira implícita, senão antes há de vir
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720080/2016-40
5
consagrada de maneira expressa e cabal, como basilar exigência de ver-se
concretamente respeitado e exercido o princípio do contraditório - assim não
fosse, se estaria reduzindo tal princípio à mera figura de retórica, desprovido de
significação e utilidade prática.
Ora, não se pode ter por observado o contraditório senão quando o
conjunto argumentativo do administrado posto em sua peça defensiva mereça
análise e escrutínio por parte da Administração - em suma, as razões defensivas
hão de ser cotejadas e enfrentadas pelo órgão encarregado de definir, no plano
da Administração tributária, a relação jurídica entre Poder tributante e o
contribuinte/responsável.
Claramente, o direito que assiste ao administrado de elencar as suas razões
fático-jurídicas impõe à Administração o dever de - séria e ponderadamente -
valorá-las e apreciá-las plenamente - em resumo: cada uma dos elementos e
particularidades postos na peça defensiva deve ser examinado, não se admitindo
eventual rechaço em bloco ou por inferência.
Dito de outra maneira, a motivação per relationem somente haverá de ver-
se admitida se cotejar todos os argumentos advindos com a peça defensiva, o
que, no caso destes autos, não se verificou.
Limitou-se o Colegiado a alusões genéricas sem apreciar a contraposição
concreta ofertada pelos recorrentes - vejamos o que está colocado no corpo da
decisão administrativa à guisa de fundamentação:
"Foi constatada, no decorrer da ação fiscal, formação de grupo econômico";
"Conforme amplamente demonstrado pela autoridade lançadora";
"No caso em tela, é justificada a inclusão de todas as empresas do grupo
econômico de fato no polo passivo da obrigação tributária como
responsáveis solidários com amparo no disposto no inciso I do artigo 124 do
CTN"; e
"o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
tributária encontra-se evidenciado no histórico".
Naturalmente, renovadas as vénias, não se pode admitir semelhantes
aposições como fundamentação - o quanto posto certamente configura exemplo
acabado de motivação aparente, o que está a expor o julgado à invalidação, o que
se requer.
Mérito
Fundada na mencionada exclusão promoveu a Receita Federal do Brasil a
apuração e constituição dos créditos tributários perfeitamente identificados no
Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento Total do Procedimento Fiscal, a
saber, quatro Autos de Infração tendo por objeto, cada qual individualmente,
CONT PREV EMP, IRPJ, CSSL, PIS/PASEP e COFINS (procedimentos fiscais próprios).
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720080/2016-40
6
No âmbito do procedimento fiscal foi reconhecida a responsabilidade
tributária solidária, impondo-se indistintamente as obrigações respectivas às
sociedades ESCOLA DE ENSINO MÉDIO UNIVERSITÁRIO DE SANTOS LTDA - EPP
(08.345.551/0001-07) e PRAIRIAL EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP
(44.292.118/0001-06).
Ocorre que as razões de fato e de direito que acabaram por funcionar como
suporte para a imposição das exações não merecem prevalecer, na medida em
que, pinçando aqui e acolá aspectos corriqueiros e circunstanciais (e de modo
algum vedados pela ordem jurídico-tributária), deram inexato enquadramento à
posição jurídica da impugnante, como a seguir se demonstrará.
Inicialmente, cabe deixar assentado não ter havido descumprimento de
obrigação tributária acessória, uma vez que a requerente, inserida no regime do
SIMPLES NACIONAL, não estava obrigada a manter Balancetes de Verificação e
Demonstração de Resultados Trimestrais, pelo que não se afigura exata a
capitulação levada a efeito pela autoridade fiscal.
Ao indicar os termos do inciso III do artigo 530 do Decreto 3.000/99 ("o
contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros..." -grifamos),
não foi levada em consideração que essa disposição regulamentar tem por
objetivo sancionar aquele que tem o dever jurídico de manter/apresentar
determinada escrituração contábil, vale dizer, é preceito orientado a reprimir
postura omissiva de contribuinte ao qual imposta obrigação acessória de
manutenção e exibição, situação não compatível com a situação jurídica daqueles
enquadrados no modelo tributário do SIMPLES NACIONAL A Lei Complementar
123/06 taxativamente exclui a possibilidade de participarem do regime
diferenciado do SIMPLES pessoas jurídicas inseridas em quaisquer dos incisos
previstos no § 4o do seu artigo 32 - são onze as hipóteses minuciosamente
descritas ao longo daquele parágrafo.
Observados os termos da regra legal, e mais especialmente a sua teleologia,
não há dúvida em se poder afirmar o seu caráter de disposição incompatível com
interpretação ampliativa - vale dizer, portanto, ante o caráter restritivo da regra,
que situação não estritamente amoldável ao seu conteúdo não servirá para
impedir o ingresso ou manutenção de determinada sociedade no âmbito do
regime do SIMPLES.
Evidentemente, que semelhante disposição há de condicionar, por força de
análise sistemática, as demais regras inseridas na LC 123/06, notadamente
aquelas orientadas a permitir a exclusão do sistema, uma vez não se poder
conceber diploma legislativo internamente incongruente ou ilógico.
Ora, o inciso IX do artigo 3o, § 4o, veda apenas que sociedade "resultante
ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário
anteriores" participe do SIMPLES, daí não se podendo extrair que - sob outras
circunstâncias, que não objeto do expresso impedimento legal, em especial o
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720080/2016-40
7
critério temporal lá indicado - pessoas jurídicas distintas (constituídas por pessoas
físicas igualmente diversas) não possam ser havidas como legitimamente inseridas
naquele regime fiscal, ainda que explorando o mesmo ramo de atividade,
mormente quando o fazem em segmento educacional díspar (ensino
fundamental/médio).
Aliás, da leitura do preceito acima indicado parece extrair-se que eventual
"desmembramento de pessoa jurídica" por si só (respeitado o quinquénio lá
apontado) não haverá de ser visto como obstáculo à fruição do regime
simplificado nacional - a despeito disso sempre persevera o Fisco, quando instado
a pronunciar-se, em deliberadamente confundir legítimos procedimentos de
elisão fiscal com práticas de evasão fiscal.
Antecipando parte das razões impugnativas, observa-se ter a autoridade
fiscal meramente mencionado (item 48 do Termo de Verificação) variados
dispositivos do Código Tributário Nacional (artigos 116,142,148 e 149), sem,
contudo, promover a exata subsunção fática de cada qual, assim como lá indica a
"ocorrência de determinadas circunstâncias na legislação", deixando inclusive de
explicitá-la.
Certamente não bastará para impor severa penalização tributária a singela
e improfícua indicação e repetição de preceitos legais, de sorte que caberia ao
Fisco pormenorizadamente esmiuçar em que medida os apontados artigos de lei
estariam a guardar correspondência com a realidade empresarial, indicando
igualmente quais seriam as "determinadas circunstâncias na legislação" - em
suma, a simples enumeração do suposto enquadramento legal (assim como
genérica menção a "legislação") não basta quando desacompanhada da
explicitação analítica e justificativa de sua pertinência na hipótese concretamente
examinada pela autoridade fiscal.
Não custa recordar que se está diante de um ato administrativo, razão pela
qual todos os pressupostos e exigências havidas pela Teoria Geral do Direito
Administrativo como obrigatórios para a sua validade hão de estar presentes, daí
porque se impõe o correto enquadramento da hipótese normativa como
decorrência do princípio da subsunção - se o ato é vinculado, e rege-se a
tributação por tipicidade estrita, é garantia do contribuinte a correta e unívoca
adequação fiscal.
Porquanto lastimável, infelizmente é usual a estratégia administrativa em
declinar vários dispositivos (em certos casos até mesmo excludentes), deixando
de promover a exata fixação normativa.
Mais. Após tecer considerações acerca dos instrumentos de constituição
societária, mencionando inclusive a identidade de certas cláusulas sociais (como
se não fosse manifestamente usual que ramos afins contenham disposições
semelhantes), a autuação - a partir da constituição de procuradores - vislumbrou
infração ao disposto no artigo 39, § 4^, inciso V, da Lei Complementar 123/06.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720080/2016-40
8
A conclusão é inexata.
Cotista algum da impugnante ENSINO é administrador ou equiparado de
qualquer outra sociedade como está a exigir o citado dispositivo da LC para
desconsiderar a opção pelo SIMPLES, e a mera questão de parentesco certamente
não será capaz de impedir a outorga de poderes de representação ou permitir
que daí se extraia consequência jurídica imprevista pelo sistema de resto, não se
há de esquecer serem inconfundíveis as pessoas do sócio e da pessoa jurídica
integrada por aquele.
As empresas mencionadas são autônomas, com acervo patrimonial próprio
(sequer seria possível o enquadramento como empresas coligadas, na medida em
que o capital de qualquer delas não é formado por outra entidade), disputando
livremente
mercado
educacional
diverso,
cada
qual
assumindo
independentemente os riscos econômicos das atividades desenvolvidas, não
ocorrendo comunicação de haveres entre si, mantendo cada uma delas as suas
relações com o alunado e seus representantes, as diretrizes negociais e de
planejamento são tomadas isoladamente por cada sociedade, o sucesso ou
insucesso de cada ente social não há de gerar automático reflexo nas demais, pelo
que inexiste, portanto, quer na sua configuração, quer na consecução dos
objetivos sociais, manobras ou ardis orientados à burla ou ao engodo (seja no
plano de suas relações civis, comerciais, laborais ou fiscais), ausente igualmente
unidade de comando e gestão, assim como não se pode vislumbrar a presença de
uma sociedade controladora nas diversas relações interempresariais.
Não serão, portanto, eventuais situações de cooperação (onerosa ou
gratuita) capazes de traduzir, por si só, a formação de grupo econômico de fato -
aliás, nem mesmo no plano do Direito do Trabalho, seguramente reconhecido
pelo seu escopo de proteção ao trabalhador, se há de reconhecer essa realidade
sem que haja relação de dominação, conforme os claros termos do artigo 2o, § 2o,
da CLT.
No mais, a longa história da sociedade, sem demonstração de confusão
patrimonial, desvio de finalidade, ou fraude à lei, é suficiente para afastar o
enquadramento promovido pela autoridade fiscal, posto que mantido propósito
próprio de atuação empresarial, não havendo qualquer indício ou ilação de que a
empresa não exerça real e efetivamente todo o espectro de atividades Inerentes
ao seu objetivo social.
Aliás, a Administração Fiscal reconheceu expressamente inexistirem
"práticas irregulares ou ilegais" (vide item 51 do Termo), asserção que acaba por
tornar ainda mais paradoxal a imposição tributária, na medida em que a lavratura
de autos de infração há de pressupor - até mesmo pela acepção semântica dos
seus termos - conduta eivada de ilicitude, posto veiculadores de ato de
materialização de penalidade.
Se práticas não são irregulares, certamente hão de ser havidas como
regulares; não se podendo acoimá-las de ilegais, igualmente hão de ser havidas
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720080/2016-40
9
como legais - por essas circunstâncias (ademais de razões ligadas à certeza e
segurança jurídicas) não parece concebível que possam render ensejo a imposição
de ato administrativo-tributário de conteúdo punitivo.
Além disso, convém lembrar que a imposição de responsabilização
tributária em caráter de solidariedade por fatos geradores praticados por ente
diverso é medida de extrema excepcionalidade, de maneira a receber tratamento
significativamente estrito pela legislação tributária.
Ora, ausente (e calha a menção ao artigo 112 do Código Tributário Nacional
- in dúbio pro contribuinte) inequívoca demonstração de interesse comum na
situação deflagradora do fato imponível, certamente descabe qualquer
consideração a título de responsabilização solidária, conforme os expressos
termos do artigo 124, I, do CTIM, de sorte que as exações hão de ficar restritas ao
âmbito social na entidade praticante do fato gerador - inexistente prática
conjunta do fato jurídico tributário, ademais de igualmente ausente desfrute
conjunto de resultados e de confusão patrimonial, inadmissível a atribuição de
solidariedade.
Conclusão
Ante o exposto, requer-se:
Inicialmente, o recebimento deste Recurso Voluntário, e bem assim o
sobrestamento da eficácia de decisão que deu pela manutenção das exações
fiscais.
Como matéria preliminar, a declaração de nulidade do acórdão acima
referido, proferindo-se novo julgamento com a observância substancial do
princípio do contraditório.
Caso não acolhida a arguição, requer-se o conhecimento das articulações
de mérito, para oferecer provimento ao reclamo, tornando insubsistente a
imposição do crédito fiscal em desfavor das recorrentes, tal como retratado no
expediente administrativo em epígrafe.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Os recursos voluntários foram apresentados por Instituto Educacional Universitário
de Santos Ltda EPP (CNPJ 06.129.840/0001-35);) Prairial Empreendimentos Educacionais Ltda EPP
(CNPJ 44292118/0001-06) e Escola de Ensino Médio de Santos Ltda EPP (CNPJ 08.345.551/0001-
07).
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720080/2016-40
10
Ocorre que a responsável solidária Escola de Ensino Médio de Santos Ltda EPP não
impugnou os lançamentos, não instaurando o litígio em relação a essa pessoa jurídica, precluindo,
assim, seu direito à apresentação de recurso voluntário.
Portanto, somente os recursos interpostos por Instituto Educacional Universitário
de Santos Ltda EPP (CNPJ 06.129.840/0001-35); Prairial Empreendimentos Educacionais Ltda EPP
(CNPJ 44292118/0001-06) atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas de
regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do
inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Deste modo, deles tomo conhecimento.
SÍNTESE DOS FATOS
Conforme já mencionado, trata-se de lançamento dos créditos tributários em
decorrência da exclusão da Recorrente do Simples Nacional, que se fez por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/STS no 38, de 18 de dezembro de 2015.
Nos termos do TVF, a ação fiscal teve como objetivo verificar a regularidade
tributária do Instituto Educacional Universitário de Santos Ltda., abrangendo os tributos IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS. A fiscalização resultou na lavratura de auto de infração e constituição de crédito
tributário. Ademais, a exclusão da empresa do regime do Simples Nacional foi formalizada por
meio do Ato Declaratório Executivo DRF/STS no 38/2015.
A contestação apresentada pela Recorrente foi considerada intempestiva,
conforme Termo de Revelia, tornando definitivos os efeitos da exclusão desde 01/07/2007. Com
isso, a Recorrente passou a se sujeitar às regras de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, justificando os lançamentos realizados.
Diante da ausência de opção por regime de tributação (lucro real ou presumido) e
da não apresentação de balancetes e demonstrações contábeis, vez que a Recorrente continuou a
efetuar o recolhimento pelo Simples Nacional, a Receita Federal adotou o regime de lucro
arbitrado, conforme art. 530, III, do RIR/99. A base de cálculo foi acrescida de 20%, conforme arts.
15 e 16 da Lei no 9.249/1995.
A apuração dos tributos foi realizada com base na receita bruta mensal de
prestação de serviços, conforme dados da DEFIS. Os valores pagos via DAS foram deduzidos. O
regime de apuração do PIS e COFINS foi considerado como cumulativo, conforme art. 8o da Lei no
9.718/1998.
Outrossim, a fiscalização identificou a existência de um grupo econômico familiar de
fato. Os Indícios da formação do grupo foram assim sintetizados: a) mesmos sócios e familiares
como administradores; b) uso de procurações com poderes amplos e irrestritos para gestão por
Aref Antar Neto e Ayrton Cesar Marcondes; c) transferência de empregados entre empresas sem
rescisão contratual; d) funcionários com múltiplos vínculos nas empresas do grupo; e) unidades
localizadas em endereços contíguos, com uso compartilhado de instalações; f) utilização da
mesma logomarca e identidade visual (COC Universitário Santos); e) contratos de aluguel entre
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720080/2016-40
11
empresas do grupo com cláusulas de uso comum de espaços, e, f) utilização de um único escritório
de contabilidade para todas as empresas.
Por fim, com base no art. 124 do CTN, foi reconhecida a sujeição passiva solidária
entre as empresas do grupo, por interesse comum no fato gerador. A Receita Federal considerou
que a pulverização de receitas entre empresas do mesmo grupo visava manter indevidamente a
opção pelo Simples Nacional, ultrapassando o limite de receita bruta permitido.
Assim, foram responsabilizadas solidariamente as seguintes pessoas jurídicas: a)
Prairial Empreendimentos Educacionais Ltda EPP (CNPJ 44292118/0001-06); b) Escola de Ensino
Médio de Santos Ltda EPP (CNPJ 08.345.551/0001-07) e c) Instituto Educacional Universitário de
Santos Ltda EPP (CNPJ 06.129.840/0001-35).
Apenas a Recorrente (Instituto Educacional Universitário de Santos Ltda EPP) e a
responsável solidária Prairial Empreendimentos Educacionais Ltda EPP impugnaram os
lançamentos.
Porém, conforme acórdão de piso, os lançamentos foram mantidos, isto que com a
exclusão do Simples Nacional, a Recorrente passou a se sujeitar às regras de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas, justificando os autos de infração. Em tempo, as alegações de
autonomia entre as empresas, ausência de confusão patrimonial e inexistência de práticas ilegais
foram consideradas inconsistentes, diante das provas constantes no Termo de Verificação Fiscal.
Logo, foram mantidas as responsabilidades solidárias
Ocorre que as Recorrentes apresentaram recurso voluntário ratificando os
argumentos delineados em suas impugnações. Portanto, passa-se à análise das razões dos
recursos interpostos por Instituto Educacional Universitário de Santos Ltda EPP e Prairial
Empreendimentos Educacionais Ltda EPP.
PRELIMINARMENTE
Inicialmente, alegam a nulidade da decisão administrativa por ausência de
fundamentação adequada, uma vez que o acórdão recorrido se limitou a utilizar motivação
genérica e per relationem, sem enfrentar de forma concreta os argumentos apresentados na
defesa. Sustentam que tal prática viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no
artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e nos artigos 2o e 50 da Lei no 9.784/99.
Em que se pese seu esforço argumentativo, a nulidade suscitada não merece
acolhida, pois a alegação não se enquadra nas hipóteses de nulidade no art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235, de 1972, que rege a matéria:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720080/2016-40
12
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(Destacou-se)
Além disso, como a arguição diz respeito aos requisitos intrínsecos ao ato de
lançamento, cabe invocar, igualmente, o art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Por fim, cabe invocar o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que traz requisitos do
auto de infração em que se mesclam critérios materiais a critérios formais do lançamento:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Apresentada a referida legislação verifica-se que, in casu, nenhuma das hipóteses
de nulidade restou configurada. Afinal, a decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes
atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720080/2016-40
13
Veja que o enfrentamento das questões na peça de defesa pelas Recorrentes
denotam perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que
ensejaram os procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de
primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593,
de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art.
61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Em tempo, as autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com
zelo e dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Em suma, está claro que as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não condiz
com a realidade a alegação da Recorrente.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pelas Recorrentes
MÉRITO
No mérito, argumentam que a exclusão do Simples Nacional e a consequente
aplicação do regime de lucro arbitrado foram indevidas, pois não houve descumprimento de
obrigação acessória. As empresas estavam regularmente enquadradas no Simples Nacional e, por
isso, não estavam obrigadas à apresentação de balancetes e demonstrações contábeis trimestrais.
Contestam também a caracterização de grupo econômico de fato, afirmando que
as empresas são juridicamente autônomas, com sócios distintos, patrimônio próprio, atividades
educacionais diferenciadas (ensino fundamental e médio), e gestão independente. A mera
existência de parentesco entre os sócios e a outorga de procurações não configuram, por si só,
unidade de comando ou confusão patrimonial.
Afirmam que não houve qualquer prática irregular ou ilegal, conforme reconhecido
pela própria Receita Federal, e que a imposição de responsabilidade solidária exige demonstração
inequívoca de interesse comum no fato gerador, o que não se verifica no caso concreto. Citam o
artigo 124, inciso I, do CTN e o princípio da legalidade estrita, reforçado pelo artigo 112 do CTN (in
dubio pro contribuinte).
Por fim, requerem o recebimento do recurso, o reconhecimento da nulidade do
acórdão por vício formal, e, subsidiariamente, o provimento do recurso para afastar a exigência
dos créditos tributários, por ausência de fundamento legal e fático que justifique a
responsabilização solidária e a desconsideração do enquadramento no Simples Nacional.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720080/2016-40
14
Sobre a matéria em questão, manifesto minha expressa concordância com os
fundamentos contantes no TVF.
A seguir reproduzo partes do mencionado Termo:

Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720080/2016-40
15

Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720080/2016-40
16

Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720080/2016-40
17

Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720080/2016-40
18

Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720080/2016-40
19

Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720080/2016-40
20

Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720080/2016-40
21

Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720080/2016-40
22

Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720080/2016-40
23

Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720080/2016-40
24

Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720080/2016-40
25

DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
47 - A responsabilidade solidária entre sujeitos passivos ocorre quando mais de
um contribuinte ou responsável responde integralmente pelo mesmo crédito
tributário, em função de sua coparticipação no fato gerador ou de designação
legal. De acordo com o art 124 do CTN, há dois tipos de responsabilidade
solidária: a de fato, capitulada no inciso I, daquele artigo, que trata do interesse
comum e a do inciso II, cuja responsabilidade necessita estar prevista em lei
específica. Assim transcrevemos o art. 124 da Lei no 5.132/66 - Código Tributário
Nacional, in verbis:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem."
48 - Devemos ressaltar que, de acordo com as diretrizes dos arts. 116, 142, 148 e
149 do CTN a identificação ou caracterização de "grupos econômicos" tanto pode
se dar a partir da própria iniciativa do sujeito passivo (quando oficializa o "grupo
de sociedade", atendendo aos requisitos da Lei 6.404, de 15/12/1976), quanto
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720080/2016-40
26
"de ofício" na auditoria fiscal, a partir da constatação da ocorrência de
determinadas circunstâncias, na legislação, ou seja, nos casos em que verificar a
sua existência formal ou informal, declarada ou dissimulada.
49 - Com efeito, a responsabilidade solidária entre sujeitos passivos ocorre
quando mais de um contribuinte ou responsável responde integralmente pelo
mesmo crédito tributário, em função de sua coparticipação no fato gerador ou de
designação legal, nos moldes do art. 124 do Código Tributário Nacional.
50 - Resta claro que a empresa inicial PRAIRIAL foi desmembrada, admitindo
como sócios, pessoas físicas do mesmo grupo familiar. Isto foi feito com a
intenção de criar empresas, todas com o mesmo objeto social – ensino, formando
um grupo econômico de fato, pulverizando suas receitas, para que pudesse
continuar no Simples Nacional, elidindo-se do pagamento de tributos, conforme
demonstrado:
50.1- A soma das Receitas das empresas das quais eles são sócios administradores
ou administradores equiparados, supera o limite de R$ 2.400.000,00:
a) no ano-calendário imediatamente anterior a opção de 01/01/2009 a
31/12/2009, isto é, Ano Calendário (AC) 2008 e b) bem como no ano-calendário
imediatamente anterior a opção a partir de 01/01/2010, isto é, Ano Calendário
2009, conforme quadro abaixo:

51 - Na presente situação nos deparamos com um grupo econômico de fato, pois
trata-se daquele que, apesar de não ser dotado de formalização legal, não realiza
prática dissuasiva irregular ao ser constituído. Esse "grupo" é resultado de
decisões legítimas de seus controladores, que, não pretendendo dar à sua
organização as características do "grupo de sociedade" da Lei 6.404, de
15/12/1976, promovem a constituição de empresas, interligadas entre si e
controladas direta ou indiretamente pelo mesmo grupo de pessoas, sem que se
possa inferir, apenas desta circunstância, a ocorrência de práticas irregulares ou
ilegais. Neste caso, ainda que "de fato", o grupo econômico assume, em geral,
pública e ostensivamente a sua condição de "grupo".
Portanto, os lançamentos realizados pela Receita Federal têm como causa principal
a exclusão do contribuinte do regime do Simples Nacional, fundamentada no art. 29, inciso IV, da
Lei Complementar no 123/2006, que prevê a exclusão quando constatada a utilização de
interpostas pessoas para fraudar o regime.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720080/2016-40
27

Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720080/2016-40
28
Como já dito, a fiscalização identificou a formação de um grupo econômico familiar
de fato, caracterizado pela pulverização artificial de receitas entre empresas com o mesmo objeto
social, confusão patrimonial e administrativa, e utilização de procurações que conferiam poderes
plenos aos sócios da empresa matriz (Prairial) para gerir as demais. Essa prática configura
dissimulação do fato gerador, autorizando a aplicação do art. 116, parágrafo único, do CTN, que
permite à autoridade fiscal desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade
de reduzir indevidamente a carga tributária.
Frise-se: após a exclusão do Simples Nacional, a empresa não apresentou opção
pelo regime de tributação (lucro presumido ou real), o que ensejou a aplicação do lucro arbitrado,
conforme art. 530 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99), combinado com
os arts. 47 da Lei no 8.981/95 e 1o da Lei no 9.430/96.
A ausência de escrituração contábil e de demonstrações financeiras, mesmo após
intimações, reforçou a legitimidade do arbitramento. Com isso, foram lançados IRPJ e CSLL com
base na receita bruta, acrescida de 20% (arts. 15 e 16 da Lei no 9.249/95), além de PIS e COFINS
pelo regime cumulativo (art. 8o da Lei no 9.718/98).
Noutras palavras, com a exclusão do Simples Nacional, a empresa passou a se
sujeitar às normas gerais de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. A ausência de opção
pelo regime de tributação (lucro presumido ou real) e a falta de escrituração contábil regular
ensejaram a aplicação do lucro arbitrado, conforme art. 530 do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto no 3.000/99), combinado com os arts. 47 da Lei no 8.981/95 e 1o da Lei no
9.430/96. Assim, o IRPJ foi calculado sobre a receita bruta acrescida de 20%, nos termos dos arts.
15 e 16 da Lei no 9.249/95, enquanto as contribuições sociais (CSLL, PIS e COFINS) foram apuradas
pelo regime cumulativo, conforme art. 8o da Lei no 9.718/98.
A responsabilidade solidária entre as empresas do grupo foi reconhecida com base
no art. 124, inciso I, do CTN, diante do interesse comum na prática que constituiu o fato gerador.
Nesse contexto, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o
relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, por entender que a decisão recorrida examinou pormenorizadamente todas
as questões pontuadas pela Recorrente e, por concordar com seu conteúdo, registro o seguinte
trecho do acórdão-recorrido adotando suas razões de decidir como fundamento da presente
decisão:
“DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
O lançamento dos créditos tributários ora em apreço deu-se em
decorrência da exclusão da empresa impugnante do Simples Nacional, que se fez
por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/STS no 38, de 18 de dezembro de
2015.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720080/2016-40
29
A contribuinte apresentou contestação em face da sua exclusão do Simples
Nacional, tendo esta sido incluída no processo administrativo no 15983-
720.128/2015-39, originado com a respectiva Representação Fiscal para Exclusão
do Simples Nacional.
Constata-se
que
a
referida
contestação
foi
apresentada,
intempestivamente, em 05/02/2016, sendo que a ciência do Ato Declaratório
Executivo DRF/STS no 38 deu-se em 29/12/2015, conforme Termo de Revelia, fls.
540/541, in verbis:
TERMO DE REVELIA
Decorrido o prazo de trinta dias previsto no artigo 15 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, e não tendo a interessada apresentado manifestação de
inconformidade contra a sua exclusão de ofício do Simples Nacional ou
apresentado prova de haver interposto ação judicial para anular o presente ato,
lavro, nesta data, este termo para os devidos fins.
Data de ciência do ADE DRF/STS No 38/2015: 29/12/2015 Data de
contestação do ADE DRF/STS No 38/2015: 05/02/2016 MF-RFB-SRRF-8A.RF-DRF-
SANTOS
Portanto, intempestiva a manifestação de inconformidade apresentada.
Assim, definitivos os efeitos da exclusão da empresa do Simples Nacional,
desde 01/07/2007, conforme ADE DRF/STS no 38, fls.537/539.
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional fica sujeita, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Desta forma, tendo sido a exclusão confirmada, mantêm-se os lançamentos
dela decorrentes.
DO GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Foi constatada, no decorrer da ação fiscal, formação de grupo econômico
de fato.
A impugnante afirma que as empresas responsabilizadas são autônomas,
com patrimônio próprio, disputam livremente mercado educacional diverso, cada
qual assume, de forma independente, os riscos econômicos das atividades
desenvolvidas e, ainda, não há interesse comum na situação, descabendo a
responsabilização solidária.
Conforme amplamente demonstrado pela autoridade lançadora, conclui-se
que a empresa inicial: PRAIRIAL – Empreendimentos Educacionais LTDA EPP foi
desmembrada, admitindo, como sócios, pessoas físicas do mesmo grupo familiar,
com o intuito de criar outras empresas, todas com o mesmo objeto social -
ensino, dando origem a um grupo econômico de fato, pulverizando suas receitas,
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720080/2016-40
30
com a intenção de continuar no Simples Nacional, elidindo-se do pagamento de
tributos.
No Termo de Verificação Fiscal, vê-se a descrição detalhada das situações
de fato que caracterizam a formação de Grupo Econômico de Fato, sendo
desnecessário repeti-las aqui.
Para a caracterização e identificação de grupo econômico, importa
investigar a situação real: verificação dos vínculos entre as empresas e das
circunstâncias em que se constituíram e realizam suas atividades; não apenas a
situação meramente formal (de estarem ou não constituídas como grupo
econômico na forma da Lei 6.404/76).
No campo tributário, a previsão legal que autoriza a responsabilização
solidária pelos tributos está no artigo 124 do Código Tributário Nacional-CTN, com
a seguinte redação:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
O citado artigo 124 trata de duas espécies de responsabilidade tributária, quais
sejam, a responsabilidade solidária de fato (inciso I) e a de direito (inciso II).
No caso em tela, é justificada a inclusão de todas as empresas do grupo
econômico de fato no polo passivo da obrigação tributária como responsáveis
solidários com amparo no disposto no inciso I do artigo 124 do CTN.
O interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
tributária encontra-se evidenciado no histórico da relação entre as empresas
envolvidas descrito no Termo de Verificação Fiscal, de forma plena e cristalina.
Portanto, não podem prosperar as alegações da impugnante.
Conclusão.
Diante de todo o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto
no sentido de indeferir os pedidos formulados e de considerar IMPROCEDENTE a
impugnação, mantendo os créditos tributários lançados.”
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e,
no mérito, em negar provimento.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720080/2016-40
31

Fl. 722
DF CARF MF
Original